Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de decisão que indeferiu progressão para o regime semiaberto, fixado no julgamento de apelação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: a perda superveniente do objeto do recurso.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão concedendo o provimento jurisdicional pretendido pelo agravante - progressão ao regime semiaberto -, torna-se prejudicado o agravo.
IV. Dispositivo
4. Agravo prejudicado.